Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa. Desclassificação para modalidade culposa. Indenização. Dano moral.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas - e pelo depoimento da mãe, que presenciou a agressão, demonstram que o réu ofendeu a incolumidade física dela, deve ser mantida a condenação.
3 - Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa quando não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
4 - Evidenciado que o réu agiu com dolo, não se desclassifica a conduta para lesão corporal culposa.
5 – Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor proporcional, deve ser mantida a indenização.
7 - Apelação não provida.